Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714604-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAGO MENDONCA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IAGO MENDONCA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento autuada sob o no 0704630-66.2022.8.07.0018, indeferiu “o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica”. Alega o agravante, em síntese, que possui “6 (vinte e seis) anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e apresenta dor abdominal, distúrbios hidroeletrolíticos, neuropatia motora, febre e queda do estado geral, foi submetido a tratamento com glicose para controle de dor até tratamento da causa base” e eu necessita “com urgência, de tratamento com o fármaco, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), conforme relatório médico”. Sustenta que “ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a lhe fornecer o medicamento HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), sob a posologia de 4mg/por Kg, por dia, durante 4 dias repetindo em caso de nova crise (ID 121934731 dos autos originais)” e que “a necessidade de ministrar o fármaco está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico assistente da agravante, que atesta os seguintes riscos: insuficiência renal com evolução para regime de diálise; lesão em sistema nervoso central, tal como convulsão; falência hepática com evolução para transplante hepático; infecções e morte (ID 121934731)”. Entende estarem satisfatoriamente comprovados a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento e da omissão do agravado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), nos termos da prescrição médica”, o que pretende ver confirmado no mérito. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o do CPC), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De plano, considerando que litiga sob a assistência da Defensoria Pública, defiro a gratuidade de justiça ao agravante exclusivamente para permitir o trânsito do presente agrado de instrumento independentemente do recolhimento do preparo, sem prejuízo de análise do Juízo da origem quanto à concessão do benefício no feito principal. Precipuamente, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 106/STJ), definiu quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: a) imprescindibilidade do tratamento, b) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença, c) incapacidade financeira (necessidade) e d) registro da medicação na ANVISA. Em uma análise perfunctória dos autos, em que pese ser recomendável, regra geral, a medida adotada pelo Juízo especializado na origem no sentido de aguardar a Nota Técnica a ser lançada pelo NATJUS/TJDFT, o caso dos autos revela haver certa urgência a permitir uma análise mais apurada do caso concreto. Isso porque em consulta pública ao portal e-NatJus do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, endereço https://www.cnj.jus.br/e-natjus/index.php, acesso em 10/05/2022), mediante aposição do termo “hematina” tem-se acesso à Nota Técnica no 74065 (trazida em anexo a esta decisão no ID 35141961), originada sob demanda do próprio Juízo agravado (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF). No aludido documento, com data de inclusão recente (28/04/2022) verifica-se que ao analisar a demanda proposta por pessoa portadora de porfiria aguda intermitente CID E80.2, após esposar as evidências cientificas pertinentes, concluiu que o pleito pela medicação HEMINA (marca comercial Panhematin) na dosagem 210mg (3mg/kg) estaria favoravelmente justificado. Constata-se, ainda, que, segundo o parecer técnico do NATJUS/TJDFT, o fármaco Panhematin (hemina) possui registro ativo na ANVISA, a indicação constante da bula destina-se ao tratamento de crise de porfiria aguda intermitente, na dosagem de 1 a 4 mg/kg, de 3 a 14 dias, de acordo com os sinais clínicos, bem como o medicamento não está disponível no SUS, não havendo, ainda, genérico (ID 35141961). Volvendo à hipótese dos autos, colhe-se dos documentos que instruem a lide junto à petição inicial, especialmente do relatório médico de ID origem 121934731, que o autor é portador do mesmo quadro (porfiria intermitente aguda, CID 80), que se encontra internado desde 22/01/2022 no Hospital Regional da Asa Norte realizando tratamentos paliativo, tendo passado, inclusive, por unidade de tratamento intensivo e durante a qual foi confirmado aludido diagnóstico. Consta na indicação do médico hematologista assistente, Dr. Matheus Roos Vale, CRM-DF 23.244, que a escolha do fármaco se baseia no “único tratamento disponível para tratamento desse tipo de porfiria”, e que “a medicação solicitada não possui disponibilidade na SES-DF ou cobertura no SUS e não possui substituto” (ID origem 121934731). Acrescenta, ainda, que há urgência na realização do tratamento, em razão da potencialidade de complicações da doença, dentre as quais insuficiência renal, lesão no sistema nervoso central, falência hepática, infecções e até mesmo morte. Diante desse panorama, donde se aduz que os requisitos firmados no Tema 106/STJ restaram preenchidos, bem assim já existe parecer técnico pelo NATJUS/TJDFT que, exarado há menos de um mês, aprecia caso similar envolvendo a mesma doença e o mesmo fármaco, concluindo pela justificação do pedido feito pelo requerente em demanda contra a Fazenda Pública, tem-se como preenchidos da probabilidade do direito alegado. A urgência e o risco de dano ao resultado útil do processo decorrem, no presente caso, do relatório médico indicando tanto que o agravante se encontra internado há meses em hospital público submetido a tratamento meramente paliativo, quanto da informação constante daquele documento médico (ID origem 121934731) e da nota técnica do NATJUS/TJDFT (ID 35141961) de que o caso pode ser considerado uma emergência médica com potencial risco de vida. De fato, no caso delineado nos autos, embora não se dispense a nova análise pelo NATJUS/TJDFT, não há razão para se aguardar o prazo de 30 (trinta) dias conferido pelo Juízo de origem para a concessão da medida liminar. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao agravado DISTRITO FEDERAL para que seja condenado a fornecer à parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), nos termos da prescrição médica (ID 121934731, fl. 4 do proc. 0704630-66.2022.8.07.0018). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive quanto à possibilidade de apreciação do pedido relativo à gratuidade de justiça, devendo, ainda, comunicar a esta relatoria, com cópia, quando da anexação da Nota Técnica do NATJUS aos autos originários. Recomenda-se ao Juízo especializado em saúde pública, por oportuno, que sempre que possível sejam efetivamente apreciadas as liminares de casos que denotem urgência e que guardem alta similaridade com consultas anteriores realizadas junto ao NATJUS. Para tanto, interessante amparar-se nas notas técnicas já lançadas relativamente a doenças e fármacos ou tratamentos para os quais o órgão de assessoramento tenha se manifestado em período curto de tempo antecedente, evitando-se, assim, a sua sobrecarga com casos semelhantes. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator